Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO PARADIGMA. EC 87/2015. ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII, DA CF/88. EXTENSÃO DO REGIME ANTERIOR AOS NÃO CONTRIBUINTES. CONVÊNIO ICMS 93/2015 - CONFAZ. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (ART. 146, III E ART.155, §2o, XII, DA CF/88). DESNECESSIDADE. ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO CONTIDOS NA PRÓPRIA EC 87/2015 E NA LC 87/1996. CONVÊNIO ICMS 93/2015. HARMONIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando evidenciado que a contribuinte tem suportado o pagamento do tributo constante do Convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ e da Lei Distrital 5.546/2015, é cabível o mandando de segurança para questionar as exações, não há que se falar em tentativa de questionamento de lei em tese. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A contribuinte que demonstra que vem arcando com o pagamento do ICMS-DIFAL possui legitimidade para questionar as cobranças, restando desnecessária a observância do artigo 166 do CTN, uma vez que o mandado de segurança não se presta à restituição dos valores já pagos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. Em que pese o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, não se vislumbra o seu trânsito em julgado, em razão da pendência de análise de embargos de declaração que contêm matéria de extrema relevância.
3.1. Levando-se em conta o grau de cautela que a matéria merece e, considerando que o paradigma ainda pode sofrer alterações significativas, o entendimento firmado no RE 1287019/DF não será aplicado ao caso vertente, em observância à segurança jurídica.
4. A impetrante pretende a suspensão da exigibilidade da cobrança da diferença de alíquota do ICMS nas operações interestaduais (ICMS – DIFAL), nas remessas de mercadoria ao Distrito Federal, para destinatários não contribuintes do referido imposto.
4.1. A pretensão está fundada, precipuamente, na alegação de necessidade da edição de lei complementar (art. 146, III, “a” e art. 155, §2o, XII, ambos da CF/88) para a regulamentação das alterações promovidas pela EC 87/2015, não se prestando à substituição daquela norma o regramento posto no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ.
5. Com a EC 87/2015, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS.
5.1. Essa nova sistemática tem por escopo minorar os efeitos da chamada “guerra fiscal”, repartindo, de forma mais equitativa, o imposto devido nas operações interestaduais, em face da drástica redução da arrecadação do tributo em operações internas.
5.2. Pela disciplina constitucional anterior, o imposto decorrente dessas operações era destinado unicamente à unidade federativa onde localizado o remetente, cabendo ao ente federado de destino a diferença entre a alíquota interna e a interestadual unicamente quando o destinatário fosse contribuinte.
6. A EC 87/2015 não criou nova espécie tributária ou modificação substancial dos contornos desse tributo, de modo a dar ensejo à edição de lei complementar com fundamento no inciso XII do §2o do art. 155 ou no art. 146, III, da Constituição Federal, restando desnecessária edição de Lei Complementar.
7. O Convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ visa harmonizar os diversos interesses dos entes políticos investidos da competência para a imposição do tributo em consideração, tendo estabelecido aspectos secundários e operacionais da exação, em conformidade com a EC 87/2015 e a Lei Complementar 87/1996, sem extrapolar os limites dentro dos quais pode atuar.
8. Recurso conhecido. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.